Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014685-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), DANYELLI BENETTI MIRANDA - CPF: 709.409.911-87 (EMBARGADO), D.B. MIRANDA - CNPJ: 18.128.921/0001-08 (EMBARGADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS E FATURAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - A constrição sobre recebíveis ou faturamento empresarial deve observar a subsidiariedade e proporcionalidade, sendo medida excepcional;

- A inexistência de demonstração de esgotamento de outras diligências para localização de bens penhoráveis inviabiliza a constrição direta sobre receitas da empresa, sob pena de comprometer sua atividade; - Não restou demonstrado que as medidas ordinárias foram esgotadas, nem que a penhora pretendida não afetaria o funcionamento da empresa; A penhora sobre recebíveis ou faturamento de empresa deve observar o princípio da menor onerosidade, e não comprometer a atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A penhora de recebíveis por cartão de crédito ou de faturamento da empresa exige a prévia demonstração do esgotamento de tentativas de localização de outros bens penhoráveis. 2. A constrição sobre tais ativos é medida excepcional, sujeita aos princípios da subsidiariedade e da menor onerosidade." Não devem ser acolhidos os embargos, quando inexistentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivo relevante: CPC, arts. 835, X, 866 e 1.022.

Jurisprudência: (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029717-0/004, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
SCÂNIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
tendo como parte Embargada:
DANYELLI BENETTI MIRANDA
e
D.B. MIRANDA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014685-41.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 1056863-52.2020.8.11.0041 proposta contra
DANYELLI BENETTI MIRANDA e D.B. MIRANDA ME
(Agravados),
negou o pedido de penhora de recebíveis por cartões de crédito em nome da empresa Executada D.B. MIRANDA – ME, bem como pela penhora do faturamento da empresa Executada.

Em síntese, a Embargante diz que há contradição, no que diz respeito à inexistência de comprovação de esgotamento das diligências, eis que o STJ já decidiu que não é necessário o esgotamento, para que haja a penhora de faturamento e de cartões de crédito.

Diz que “(...) Em paralelo, observa-se que no Acórdão embargado esta Câmara entende que é necessária a indicação de percentual que não prejudique o funcionamento da empresa. Todavia, conforme precedentes acima, o percentual deve ser indicado pela autoridade judicial, que estabelecerá um patamar hábil a satisfazer o débito exequendo sem afetar a atividade empresarial”.

Argumenta que “(...) ainda que se cogite a necessidade de esgotamento das diligências, a Embargante frisa que no Agravo de Instrumento em questão há expressa referência as diversas tentativas de penhoras em nome das Executadas via Sistemas conveniados Sisbajud, Renajud e Infojud (Id. 114390507, 136539882, 136539883, 136676097, 142700183, 156015013, 156015014, 156015016 e 156015018), todavia, os valores penhorados não foram suficientes para sanar a dívida”.

Prequestiona a matéria ventilada, em especial o artigo 329 do CPC.

Requer “(...) o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com a eliminação da contradição presente no Acórdão, atribuindo-se ao presente recurso efeitos infringentes para que haja O TOTAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, para decidir pela possibilidade de penhora de recebíveis por cartões de crédito da empresa Agravada D.B. MIRANDA – ME, bem como da penhora de faturamento da empresa Agravada D.B. MIRANDA - ME - CNPJ: 18.128.921/0001-08”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
SCÂNIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
tendo como parte Embargada:
DANYELLI BENETTI MIRANDA
e
D.B. MIRANDA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014685-41.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 1056863-52.2020.8.11.0041 proposta contra
DANYELLI BENETTI MIRANDA e D.B. MIRANDA ME
(Agravados),
negou o pedido de penhora de recebíveis por cartões de crédito em nome da empresa Executada D.B. MIRANDA – ME, bem como pela penhora do faturamento da empresa Executada.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS E FATURAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de recebíveis oriundos de cartões de crédito e do faturamento da empresa executada, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de recebíveis de cartão de crédito ou do faturamento da empresa executada antes do esgotamento de outras tentativas de localização de bens passíveis de penhora.

III. Razões de decidir

3. A constrição sobre recebíveis ou faturamento empresarial deve observar a subsidiariedade e proporcionalidade, sendo medida excepcional.

4. A inexistência de demonstração de esgotamento de outras diligências para localização de bens penhoráveis inviabiliza a constrição direta sobre receitas da empresa, sob pena de comprometer sua atividade.

5. Não restou demonstrado que as medidas ordinárias foram esgotadas, nem que a penhora pretendida não afetaria o funcionamento da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A penhora de recebíveis por cartão de crédito ou de faturamento da empresa exige a prévia demonstração do esgotamento de tentativas de localização de outros bens penhoráveis. 2. A constrição sobre tais ativos é medida excepcional, sujeita aos princípios da subsidiariedade e da menor onerosidade."

Dispositivo relevante: CPC, arts. 835, X, e 866.

Jurisprudência: (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029717-0/004, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em manter a decisão acerca da necessidade de esgotamento de diligências de busca de bens penhoráveis,
e também se a medida atende ao princípio da menor onerosidade, sem comprometer atividade econômica do devedor.

Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão combatido:

“(...) Efetivamente, não merece prosperar este agravo de instrumento.

Desse modo, repiso os fundamentos utilizados quando do indeferimento liminar.

A penhora, conforme requerida pela parte Agravante somente pode ser deferida de forma excepcional, quando esgotadas as possibilidades de busca de bens penhoráveis.

Assim, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) A penhora sobre o faturamento da empresa, por sua excepcionalidade, pode ser decretada somente após o esgotamento das diligências de busca de bens penhoráveis e se a medida atende ao princípio da menor onerosidade, sem comprometer a atividade econômico do devedor.

No caso em tela, não foi demonstrado o esgotamento das diligências para localização de bens, além das realizadas pelos sistemas disponíveis pelo Poder Judiciário (Sisbajud, Renajud e Infojud) e nem a análise de eventual impacto sobre a viabilidade econômica da serventia extrajudicial.

Também não foi comprovado que o faturamento da empresa é a única fonte viável para a satisfação da dívida. A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo, o que não restou demonstrado na espécie. (N.U 1027642-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

O esgotamento de diligência para localização de bens é requisitos para autorizar a penhora sobre o faturamento da empresa, sendo insuficientes as buscas de bens exclusivamente em sistemas eletrônicos, razão pela qual indefiro”.

Não há vícios, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, o que é vedado pelas vias dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025